Tribunal: TJSP
Processo: 2119113-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE PROCESSUAL. Decisão recorrida que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. A benesse da gratuidade processual prevista no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil tem como finalidade possibilitar o acesso ao judiciário àqueles que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE PROCESSUAL. Decisão recorrida que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante. A benesse da gratuidade processual prevista no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil tem como finalidade possibilitar o acesso ao judiciário àqueles que comprovarem incapacidade de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Documentação apresentada pelo autor que comprova a sua hipossuficiência financeira. Desse modo, impõe-se a reforma da r. decisão recorrida e a concessão do benefíco da gratuidade processual ao autor, ora Agravante. RECURSO PROVIDO.